Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741941-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAREZA NIKACIA NEIVA ABOU CHACRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0729039-89.2024.8.07.0001, ajuizado por LAREZA NIKACIA NEIVA ABOU CHACRA em desfavor da agravante, determinou o bloqueio de valores para o cumprimento da tutela de urgência deferida, nos seguintes termos (ID 210531208 do processo originário): “Trata-se de impugnação à penhora efetuada conforme decisão de id 209008542. A parte ré alega que o valor penhorado foi excessivo, uma vez que deveria ter sido penhorada apenas a quantia referente aos materiais necessários para a realização da cirurgia. A parte autora se manifestou no id 210479357, informando que aguarda sua internação desde janeiro de 2024. É o relatório. Decido. Observa-se no feito a recalcitrância da parte ré em cumprir a tutela deferida. Conforme já salientado na decisão de id 204185941, a despeito da autorização concedida para a cirurgia, observa-se que, na prática, mostra-se inviável o ato cirúrgico, em razão da impossibilidade da realização da cirurgia sem os materiais expressamente indicados pelo especialista. Ainda, o valor penhorado é o necessário para fazer frente ao custo da cirurgia e respectivos materiais, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar por outros meios. Diante do exposto, DEIXO de acolher a impugnação e MANTENHO a penhora efetuada via SISBAJUD. Intimem-se a parte autora para dar andamento ao feito, em 05 dias. Intime-se a parte ré”. Em suas razões recursais (ID 64691586), alega que a agravada/autora afirma que houve o descumprimento da liminar deferida em seu favor, tendo postulado o bloqueio da quantia de R$ 161.730,00 para o cumprimento da obrigação. Informa que o valor foi bloqueado e o pedido de impugnação à penhora foi indeferido. Defende que não houve perícia judicial nos autos de origem, sendo a negativa embasada em parecer do médico desempatador. Verbera que a cirurgia foi autorizada, contudo, estão pendentes somente os materiais. Defende que não está obrigada a cobrir todo o tratamento, principalmente despesas não pertinentes a materiais. Alega a nulidade da penhora e pretende o desbloqueio dos valores. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo para declarar a nulidade da decisão e determinar o levantamento da quantia bloqueada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A autora/agravada formulou pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde autorizar e custear todos os gastos relacionados à cobertura de materiais necessários para a realização da cirurgia, conforme prescrição médica. A decisão de ID 204185941, autos de origem, deferiu a tutela de urgência. Transcrevo a parte final: “Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e DEFIRO a antecipação da tutela para determinar que a parte ré autorize e custeie todos os gastos relacionados à cobertura dos materiais necessários para a realização da cirurgia, conforme prescrição médica, encaminhada pelo profissional assistente, referente ao no de guia 2264637003, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. (...) I. A agravante/ré interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. A relatora do recurso, i. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se depreende da decisão prolatada no AI 0732656-60.2024.8.07.0000. O recurso ainda não foi julgado pelo colegiado. A agravante não cumpriu a obrigação determinada, tendo o juízo a quo procedido ao bloqueio do valor necessário para cobrir a obrigação. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. A agravante/ré afirma que o bloqueio dos valores é indevido, uma vez que não estaria obrigada a cumprir a obrigação, conforme termos contratuais. Defende a validade do parecer médico desempatador. As questões relacionadas ao dever da agravante de cumprir a obrigação imposta pela decisão que deferiu a tutela de urgência já estão sendo objeto de apreciação no Agravo de Instrumento de n.o 0732656-60.2024.8.07.0000, e, portanto, não podem ser rediscutidas neste recurso. O fato é que não houve a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto pela agravante, de forma que a decisão liminar deferida pelo juízo de origem deve ser cumprida. Todavia, o que se observa é uma recalcitrância para cumprir a decisão judicial, o que é inadmissível. Trata-se de providência administrativa de fácil cumprimento, contudo, a agravante insiste em não proceder ao cumprimento da obrigação. Conforme ressaltou o juízo de origem, não há justificativa para o não cumprimento da decisão, sendo que se trata de procedimento de urgência (ID 209008542, autos de origem). Assim, a parte não pode esperar o julgamento final de mérito do processo. Desse modo, o bloqueio do valor necessário para custear os gastos para o integral cumprimento da decisão liminar é medida que se impõe, uma vez que visa dar efetividade à tutela de urgência deferida, conforme prevê o art. 139, IV, do CPC. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS. TRATAMENTO EM CURSO. CIRURGIA JÁ AUTORIZADA PELO PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA ADEQUADA A REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE RESULTE NA OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO ALMEJADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO DEVIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal deduzidos no bojo das razões do apelo, não podem ser apreciados por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. Considerando que a matéria fática já se encontrava devidamente elucidada com o acervo probatório acostado aos autos, sendo, pois, dispensável a realização de outras provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. O restabelecimento do plano de saúde se mostra devido, dada a existência de tratamento médico em curso, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tema 1082 do STJ). 4. O bloqueio de valores nas contas do Réu não configura constrição para satisfação de crédito, mas medida adequada e necessária à efetivação da tutela provisória - art. 139, inciso IV, e art. 297, CPC. 5. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico, em decorrência da rescisão unilateral indevida, obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 6. Deu-se parcial provimento aos recursos para reduzir a indenização por danos morais a R$8.000,00 (oito mil reais). (Acórdão 1920098, 07468751220238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTOS MÉDICOS. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno. 2. A controvérsia suscitada no presente recurso cinge-se em avaliar se a medida liminar anteriormente deferida chegou, ou não, a ser efetivada pelo plano de saúde réu, ora agravante, em toda a sua extensão. 3. A decisão liminar proferida pelo Juiz de Primeiro Grau e confirmada em grau recursal determinou que o plano de saúde custeasse os seguintes tratamentos médicos: 1) Bloqueio do Nervo Periférico X 2 L5 e S1 Esq. - Raízes Motoras e Sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, cód. 31403026; 2) Radioscopia para procedimento, cód. 40811026; 3) 2 cânulas para procedimentos estimulativos, conforme especificação contida na guia. 4. Entretanto, apenas um dos três procedimentos indicados na decisão de natureza liminar constam da mencionada guia de autorização apresentada pelo plano de saúde - radioscopia, código 40811026. 4.1. Os demais itens (bloqueio do nervo periférico x 2 L5 e S1 esq. - raízes motoras e sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, código 31403026; e 2 cânulas para procedimentos estimulativos, código 79916385, tabela TUSS - Materiais, conforme especificação contida na guia de id 124622631, p. 8) não constam da mencionada guia de autorização apresentada pela parte ré/agravante, a demonstrar que a tutela de urgência deferida não foi integralmente cumprida. 4.2. Tal conclusão é reforçada diante da notícia de que o procedimento realizado no dia 5/7/22 na verdade se deu em caráter de urgência, visando aliviar um quadro de dor intensa e limitante, segundo relatório médico. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1719256, 07030849320238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora